Tribunal: TJSP
Processo: 2276844-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276844-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Iacanga, em que é agravante ROSINEIDE
MORAIS AMARANTE PEREIRA, é agravado NATÁLIA MARIA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2276844-75.2020.8.26.0000 Iacanga Voto no 23171
Fls. 2/7
Voto no 23171
Agravo de Instrumento no 2276844-75.2020.8.26.0000
Comarca: Iacanga
Agravante: Rosineide Morais Amarante Pereira
Agravado: Natália Maria de Sousa
Juiz de Direito: Dr(a). Guilherme Augusto de Oliveira Barna
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física
– Indeferimento em primeira instância – Pleito de
reversão –Descabimento – Parte agravante que não
logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão da
benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes
- Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rosineide Morais Amarante Pereira, diante de Natália Maria de Sousa,
tirado da r. decisão proferida à fl. 45, em autos de ação monitória, pela qual o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Iacanga indeferira a concessão dos
benefícios da gratuidade judiciária pleiteados pela ora agravante.
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do
sustento familiar (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2276844-75.2020.8.26.0000 Iacanga Voto no 23171
Fls. 3/7
Recebido
o
recurso
com
suspensividade,
sem
contraminuta, por não haver se formado a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária. Assim,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e o
§ 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em sentido
contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA.
ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária
gratuita,
implica
presunção
relativa
de
veracidade, que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2276844-75.2020.8.26.0000 Iacanga Voto no 23171
Fls. 4/7
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição de
hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
In casu, entretanto, é certo que, a despeito das alegações
lançadas nas razões recursais, a agravante não logrou demonstrar,
documentalmente, sua condição de hipossuficiente, porquanto, as cópias dos
extratos de contas bancárias, constantes de fls. 29/37, dos autos de origem,
retratam dados referentes a intensas movimentações (créditos/débitos), em
valores expressivos (R$ 2.550,00, R$ 1.500,00, R$ 3.500,00, R$ 10.000,00,
R$ 3.000,00, R$ 3.500,00, R$ 13.000,00 e outros), que não se revelam
compatíveis com a concessão do benefício pleiteado, o que permite inferir
que a recorrente possui outras fontes de renda não declaradas. Impende,
ainda, consignar que a agravante é cliente Santander “Style Platinum”,
categoria destinada, em tese, a pessoas que buscam serviços e atendimentos
diferenciados. Tais circunstâncias afastam, portanto, a comprovação da
alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo
considerado o valor da causa.
Tal contexto não se coaduna com a hipótese de ausência
de recursos hábeis a justificar a percepção do benefício, pena de prejuízo ao
sustento pessoal ou de sua família.
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2276844-75.2020.8.26.0000 Iacanga Voto no 23171
Fls. 5/7
“AGRAVO
INTERNO.
Assistência
judiciária
gratuita. Pedido formulado pela agravante, que
declara não poder arcar com as despesas do processo.
Condições pessoais que indicam que a recorrente não
ostenta a miserabilidade por ela invocada. Existência
de fundadas razões para o indeferimento do pedido.
Não caracterização de situação que poderia autorizar
a concessão do benefício. Decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade processual postulada mantida.
Agravo interno improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo Interno Cível
0002529-14.2013.8.26.0009; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019);
“Agravo de instrumento
Diferença de rendimentos
em caderneta de poupança
Execução individual
fundada em sentença proferida em ação coletiva. 1.
Interesse recursal. Inexistência no tópico em que se
pretende o diferimento do recolhimento das custas
para final, nos termos do art. 4o, III, da Lei Estadual
no 11.608/03, por se tratar de requerimento acolhido
em primeiro grau. Observação de que o diferimento
legal, ao contrário do que sustenta o agravante, não
alcança as demais taxas judiciárias, como as
referentes ao preparo recursal, nem as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2276844-75.2020.8.26.0000 Iacanga Voto no 23171
Fls. 6/7
processuais
outras.
2.
Gratuidade
da
justiça.
Indeferimento.
Irresignação
improcedente.
Declaração de bens e rendimentos à Receita Federal
conspirando contra a declaração de hipossuficiência
econômica,
pois
que
apontando
expressivo
patrimônio. Situação em que foi bem indeferido o
benefício da gratuidade. Consideração, ademais, de
que o benefício da gratuidade se destina aos milhões
de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem
profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que
não parece ser a do peticionário, ainda a se imaginar
que os gastos com o processo lhe trarão algum
sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer com todo
aquele que ingressa em juízo. Quadro descartando a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tanto porque a declaração de que trata o art. 99, § 3o,
do CPC não vincula o juiz. Dispositivo: Conheceram
apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, lhe
negaram provimento.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2264432-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019;
Data de Registro: 01/04/2019).
Consigne-se que as despesas de ordem pessoal da
agravante não prevalecem para o fim de elidir a obrigação de pagamento
das custas e despesas processuais, porquanto com ela concorrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2276844-75.2020.8.26.0000 Iacanga Voto no 23171
Fls. 7/7
Conveniente salientar que a concessão da gratuidade atinge, além dos
interesses da parte contrária, o próprio erário, por implicar renúncia de
receita. Nesse passo, tem-se que a obrigação de adimplir despesas de ordem
pessoal deve ser considerada, de maneira equivalente, à obrigação de arcar
com as custas, despesas e eventuais honorários da parte contrária. (grifei)
Destarte, os elementos amealhados ao feito revelam-se,
suficientemente, contundentes para justificar o indeferimento da gratuidade
judiciária, nos termos da r. decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora